Tribunal: TJDFT
Processo: 0051534-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.326. AFASTAMENTO DO TEMA 792. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de continuação de julgamento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para reexame de recurso de agravo interno, anteriormente julgado, referente à incidência do limite de 20 (vinte) salários-mínimos para o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV, em razão da tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão proferido em agravo interno, que afastou a incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020, com fundamento no tema 792 do Supremo Tribunal Federal, colide com a tese firmada no tema 1.326 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir:
3. No acórdão objeto de reexame, proferido em julgamento de agravo interno, este Conselho Especial entendeu pela incidência do Tema 792/STF, com o consequente afastamento da Lei 6.618/2020 e o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV.
4. A Suprema Corte, no julgamento do RE 1.496.204 da Repercussão Geral, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e firmou a seguinte tese no Tema 1.326: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”.
5. A Suprema Corte decidiu pelo afastamento do Tema 792 às hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023).
6. O acórdão recorrido está em desconformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1.326, pelo que se impõe o provimento do agravo interno para determinar que o pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV se dê até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei n. 6.618/2020.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.